Tribunal: TJMT
Processo: 0005051-95.2014.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005051-95.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALDIR RODRIGUES - CPF: 300.656.746-34 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEITADA –
REAJUSTE DO VALOR COM BASE NA VARIAÇÃO DA IDADE DO CONTRATANTE
– POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO EM PERCENTUAL DESARRAZOADO SEM BASE ATUARIAL IDÔNEA – REVISÃO – PERMITIDA - DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE APLICÁVEL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o usuário de plano de saúde coletivo pode ajuizar individualmente ação contra a operadora para questionar abusividades do contrato, independentemente se a contratação tiver sido intermediada pela pessoa jurídica a qual está vinculado.

Nos termos do artigo
15 da Lei 9.656/98
“A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E
.” Permitida a revisão, quando demonstrado que o citado reajuste se deu em percentual desarrazoado, sem base atuarial idônea, que onerou excessivamente o consumidor.

“
(...)

2. No mesmo precedente, decidiu-se que, em caso de declaração de abuso do reajuste de plano de saúde em virtude de alteração de faixa etária, "para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença" (REsp 1.568.244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016, precedente julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos) (...)”
(AgInt no REsp 1783470/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019).

Devem ser mantidos os honorários de sucumbência fixados em atenção ao
grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020